Tribunal: TJSP
Processo: 0012495-03.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Absolvição. Necessidade. Imputação generalizada, sem qualquer individualização da conduta de 31 detentos. Reeducandos que, supostamente, teriam insuflado a população carcerária, subvertendo a ordem e disciplina. Agentes penitenciários prestam declarações lacônicas, sem esclarecer a dinâmica dos fatos. Necessidade de individualização da conduta de cada um.

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Absolvição. Necessidade. Imputação generalizada, sem qualquer individualização da conduta de 31 detentos. Reeducandos que, supostamente, teriam insuflado a população carcerária, subvertendo a ordem e disciplina. Agentes penitenciários prestam declarações lacônicas, sem esclarecer a dinâmica dos fatos. Necessidade de individualização da conduta de cada um. Impossibilidade de reconhecimento da falta grave atribuída coletivamente, sem a devida individualização. Inteligência do art. 45, § 3o, da LEP. Absolvição que se impõe. Agravo provido.